Tribunal: TJDFT
Processo: 0736765-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736765-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MALBEC COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME D E S P A C H O INTIME-SE a parte agravante para que informe a data da realização da última pesquisa via SISBAJUD, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 7 de novembro de 2022 16:48:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador